Tribunal: TJES
Processo: 5001968-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001968-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHEL VALENCA GABRIEL

AGRAVADO: NATHACIA LORENZONI PAULINO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
DIVÓRCIO
,
GUARDA E ALIMENTOS
– VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DOS GENITORES ORIGINÁRIO DO PODER FAMILIAR –
VERBA ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – PRÓPRIO AGRAVANTE AFIRMA A NECESSIDADE – GUARDA UNILATERAL – ANIMOSIDADE DO CASAL – MAIOR CONTATO DO JUÍZO SINGULAR COM AS PARTES –
TESES RECURSAIS NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em favor do menor, à razão 20% (vinte por cento) de seus rendimentos.

2.
Tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante. Em análise dos documentos que instruem o presente recurso, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada. Digo isso porque o agravante demonstrou sua incapacidade de prestar os alimentos fixados. Ora, é possível verificar que possui o cargo de “Engenheiro Master”, em empresa multinacional (Vale S/A).

3.
Com relação aos alimentos fixados em favor da ex-cônjuge, estabelece o artigo 1.694 do Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. Ademais, o parágrafo primeiro do referido artigo aduz que os alimentos serão fixados mediante a necessidade do reclamante e a disponibilidade de recursos da pessoa obrigada. Foi reconhecido pelo próprio autor que a requerida precisa de suporte financeiro por algum período, devendo ser mantida a fixação de alimentos em favor daquela.

4.
Em relação à guarda é imperioso destacar que a ação de origem deve se basear no princípio do melhor interesse para a criança, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral. Nestes casos, o interesse dos filhos menores deve se sobrepor às conveniências dos pais.

5.
Em casos como o presente, que envolve inegável contexto emocional, a modificação da decisão jurisdicional de primeira instância deve dar-se com cautela, isso porque, além da análise da matéria de direito, o julgador primevo teve contato pessoal com as provas dos autos e muitas vezes com as partes, o que lhe permite formar convencimento mais adequado à situação concreta. Além disso, é extremamente ampla a faculdade do juiz, não somente para a investigação dos fatos, como também para a revisão da guarda e visitação, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723, do CPC que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHEL VALENÇA GABRIEL
contra a r. decisão de id. 34315008 (dos autos originários), que
: (i)
fixou a guarda de
A. L. V.
como unilateral em favor da mãe;
(ii)
fixou o regime de convivência;
(iii)
fixou alimentos provisórios em favor do filho
A. L. V.
, no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela genitora; e
(iv)
fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, por 18 (dezoito) meses, no percentual de a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela alimentanda.

Em suas razões recursais (id. 7318756), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
não há documento nos autos que comprove a necessidade do menor e nem mesmo a necessidade da genitora;
(ii)
a descrição dos gastos do menor é surreal, e ainda a genitora esquece do seu dever de contribuir para a vida do seu filho;
(iii)
levando em consideração as necessidades atuais do menor o percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos do agravante é o suficiente, que somam aproximadamente R$ 1.993,27 (um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos);
(iv)
o genitor já vinha contribuindo integralmente com plano de saúde integral e pretende manter o pagamento;
(v)
a manutenção de 20% dos rendimentos do agravante para pensão alimentícia de uma criança de 06 anos não atende o trinômio norteador dos alimentos;
(vi)
a ex-cônjuge é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa, devendo ser indeferido o pedido de alimentos provisórios em seu favor; (vii) a guarda unilateral está prejudicando a qualidade de vida do menor.

Com base nesses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que reforme a decisão, fixando a guarda do menor como compartilhada com domicílio fixo do genitor, exonerando ambas as obrigações alimentares ou alternativamente guarda compartilhada com domicílio fixo da genitora. Requer, ainda, caso seja a guarda compartilhada com domicílio da genitora, requer a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios fixados para 12% (doze por cento) de seus rendimentos líquidos, após os descontos legais (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono de férias, 13º salário, não incidindo sobre hora extra, adicional de periculosidade/insalubridade, auxilio alimentação, adicional noturno, abonos e verbas de caráter indenizatório como participação de lucros, bem como a exoneração da obrigação alimentar em favor da agravada ora genitora do menor, nos termos da fundamentação supra, se comprometendo o agravante ainda a continuar arcando com o plano de saúde do menor, médico e odontológico, bem como ainda a continuar arcando com as coparticipações do menor no plano de saúde, e eventuais despesas com medicamentos, material escolar, uniforme serão custeadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) pelo genitor, mediante comprovação (nota fiscal ou documento equivalente).

Conforme decisão id. 7466817, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8064691), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-44.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHEL VALENÇA GABRIEL
contra a r. decisão de id. 34315008 (dos autos originários), que
: (i)
fixou a guarda de
A. L. V.
como unilateral em favor da mãe;

(ii)
fixou o regime de convivência;
(iii)
fixou alimentos provisórios em favor do filho
A. L. V.
, no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela genitora; e
(iv)
fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, por 18 (dezoito) meses, no percentual de a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela alimentanda.

Em suas razões recursais (id. 7318756), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
não há documento nos autos que comprove a necessidade do menor e nem mesmo a necessidade da genitora;
(ii)
a descrição dos gastos do menor é surreal, e ainda a genitora esquece do seu dever de contribuir para a vida do seu filho;
(iii)
levando em consideração as necessidades atuais do menor o percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos do agravante é o suficiente, que somam aproximadamente R$ 1.993,27 (um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos);
(iv)
o genitor já vinha contribuindo integralmente com plano de saúde integral e pretende manter o pagamento;
(v)
a manutenção de 20% dos rendimentos do agravante para pensão alimentícia de uma criança de 06 anos não atende o trinômio norteador dos alimentos;
(vi)
a ex-cônjuge é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa, devendo ser indeferido o pedido de alimentos provisórios em seu favor; (vii) a guarda unilateral está prejudicando a qualidade de vida do menor.

Com base nesses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que reforme a decisão, fixando a guarda do menor como compartilhada com domicílio fixo do genitor, exonerando ambas as obrigações alimentares ou alternativamente guarda compartilhada com domicílio fixo da genitora. Requer, ainda, caso seja a guarda compartilhada com domicílio da genitora, requer a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios fixados para 12% (doze por cento) de seus rendimentos líquidos, após os descontos legais (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono de férias, 13º salário, não incidindo sobre hora extra, adicional de periculosidade/insalubridade, auxilio alimentação, adicional noturno, abonos e verbas de caráter indenizatório como participação de lucros, bem como a exoneração da obrigação alimentar em favor da agravada ora genitora do menor, nos termos da fundamentação supra, se comprometendo o agravante ainda a continuar arcando com o plano de saúde do menor, médico e odontológico, bem como ainda a continuar arcando com as coparticipações do menor no plano de saúde, e eventuais despesas com medicamentos, material escolar, uniforme serão custeadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) pelo genitor, mediante comprovação (nota fiscal ou documento equivalente).

Conforme decisão id. 7466817, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8064691), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO DRUMOND MAGALHÃES:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores e Desembargadoras, cumprimento o ilustre Representante do Ministério Público, servidores da casa, colegas advogados, e todas as pessoas aqui presentes.

Desembargador Relator Júlio César, pergunto a Vossa Excelência, em termo de poupar o tempo de todos que estão aqui, porque eu estou muito confiante nas nossas razões de agravo, se Vossa Excelência, por acaso, concluiu pelo deferimento do recurso, em dar provimento ao agravo do instrumento, que aí pouparia da sustentação oral. Caso contrário, eu reservaria o meu direito.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Doutor, é necessário ouvir Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO DRUMOND MAGALHÃES:-

Perfeitamente. Começo, então, minha sustentação oral, refletindo que, certamente, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, imaginamos construir uma família feliz, termos filhos e viver uma vida ao lado das pessoas que a gente escolhe viver. Todos nós, certamente, temos esse desejo, esse é o princípio do ser humano, viver em conjunto.

E esse processo aqui hoje, é um processo que trata de uma dissolução de uma família e das consequências jurídicas.

O meu cliente, o agravante, ele infelizmente não teve a oportunidade de escolher com quem casar, porque ele se casou fruto de uma gravidez inesperada. E ele, Nordestino, com uma criação muito convencional, ele honrou o compromisso assumido com a família dele, de que se um dia ele engravidasse alguém, ele iria até o final com essa família. E assim o fez. Convidou para casar com ele a namorada que ele engravidou, ela morava em Colatina, ele não tinha um relacionamento com ela de muito tempo, mas casou com ela, trouxe ela para morar dentro do apartamento dele, que ele já tinha, porque ele é um funcionário da Vale do Rio Doce, já tinha 43 anos de idade, já tinha construído uma vida, e isso, quatro anos atrás.

Mas, com o decorrer da relação, ele acabou conhecendo melhor a pessoa, e passou por inúmeros momentos de agressão física, agressão psicológica dentro de casa.
Isso tudo está corroborado com as provas dos autos. E decidiu que não era obrigado a continuar com aquela relação que era tóxica para a vida dele.

E, por conta disso, houve o ajuizamento da ação de alimentos, em que... Vou só esperar o Desembargador, Júlio, poder... Desculpa, com todo o respeito.

Aí, ilustre Desembargador Relator, houve a necessidade do ajuizamento da demanda. E ele que ajuizou, ele que provocou a justiça, o judiciário, ele que ofereceu os alimentos, nessa ação de alimentos, inclusive, que ele vem oferecendo os alimentos, a decisão inicial que havia sido feita por outra Vara, por um juízo, por uma ação que ela havia ajuizado, depois foi enviado esse processo para poder ser julgado nessa Vara que ele havia juizado, que tinha sido despachado primeiro por prevenção, e a ilustre Juíza deferiu os alimentos num percentual até mesmo superior ao que a agravada pede. A agravada fala um valor na contestação, mas a decisão, ela contempla um percentual de pensão muito superior àquilo até mesmo que a agravada pede.

E para nossa surpresa, ele teve um relacionamento de quatro anos, e esse relacionamento de quatro anos, ela já tinha 33, ele já tinha 43, hoje ele está com 47 anos, e essa decisão fixa uma mesada para a agravada, uma mesada para ela, e um valor de pensão, eu chamo de mesada, mas é uma pensão alimentícia que foi dada a ela. Ela ficou quatro anos casada, e a decisão fixa uma pensão para ela, uma mesada de um ano e seis meses, são 18 meses de pensão para ela. Ao nosso sentir desproporcional, desnecessário e, inclusive, sem qualquer fundamentação fática de prova que justifique essa fixação.

A gente vem questionando no agravo de instrumento, não só o percentual do menor, porque se fosse um algoritmo, se essas ações de alimentos fossem jogadas num algoritmo do Tribunal, qual é a necessidade do menor? O algoritmo contempla ali quais são as necessidades do menor. E qual a capacidade do genitor? Certamente eu não estaria aqui agora, já teria sido avaliado com as provas dos autos qual é a necessidade do menor.

Não tem necessidade de dilação probatória, porque todas as partes já se manifestaram, e o extrato do custo de vida do menor já está nos autos. O menor custava até dezembro do ano passado R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), com despesas de escola, alimentação, atividades extracurriculares, tudo comprovado R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). A pensão fixada é de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Então o menor está ficando com 30%, o menor com 20% e a genitora com 10% daquilo que o agravante produz todo mês.

Então ele, na verdade, o agravante, está trabalhando e está sendo o que menos está ficando com o recurso que ele trabalha. Porque dos 60%, 70% que sobra da pensão dele, do valor do salário dele, ele custeia ainda prestação de apartamento, o plano de saúde do filho, que ainda está custeando por fora disso, questões da vida privada dele, contas da residência dele, condomínio, isso tudo está comprovado nos autos, é conta matemática. Eu não estou aqui trazendo nenhuma fundamentação subjetiva. Esses dados são objetivos no processo. Está comprovado lá.

E pior, quando fixou a decisão agravada à guarda unilateral para mãe, para sobrar mais recurso financeiro, ela retirou o menino da escola particular e do Kumon. Então, o menor hoje não está mais estudando em escola privada, o que faz com que esse valor seja ainda mais injustificável.

E comprovadamente, a genitora que está com a guarda unilateral, que a gente também pede a reforma nessa decisão, ela não tem nenhuma habilidade de lidar com finanças. A gente junta aí cobranças de SERASA, cartões de crédito, inúmeras dívidas que ela faz de gastos desnecessários por não ter controle financeiro.

Então, o agravante, ele não tem o interesse de prejudicar o filho, pelo contrário, ele tem o direito de que o filho tenha, inclusive, mais do que a mãe está oferecendo, que é a escola particular, as atividades extracurriculares que ele arcava, só que ele pede para pagar isso in natura, ou que se fixe o percentual que atenda a necessidade do menor. O que se pede aqui é só a legalidade, atender a necessidade do menor, que comprovadamente dá R$1.900,00, com a escola particular e com o Kumon, com a atividade extracurricular, que ela inclusive já retirou, e que ele tem a intenção de retornar o filho para essa atividade. Ele sabe a importância disso para a vida do filho, porque ele está voltado ao bem-estar do filho.

Então, firme nessas razões, rogamos a Vossas Excelências que tenham profundidade na análise dos números, para que realmente, embora possa parecer um valor pequeno, para estarmos ocupando uma sala de sessão de julgamento, para a vida do agravante, são valores fundamentais, no momento, inclusive, em que ele se encontra tendo a necessidade de reconstruir a vida dele. É fruto do trabalho dele. Ele pede atenção de Vossas Excelências nesse sentido, com o fulcro de reformar a decisão, para exonerar a mesada da agravada, adequar o valor da pensão alimentista do filho àquilo que existe prova nos autos, e reverter a guarda unilateral para a mãe, para que essa guarda fique sob a custódia do pai, compartilhada, mas residindo com o pai. Ou melhor das hipóteses, seja revogada a guarda unilateral para a mãe, e fixada a guarda compartilhada com cada genitor, arcando com os custos do filho com relação aos dias que está sob seus cuidados.

E vale dizer que essa figura da pensão para mãe, dessa mesada para mãe, é uma coisa antiga daquela família que a legislação já reformulou. Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente da época dessa legislação. As mulheres hoje, elas estão realmente buscando o mercado de trabalho, e não é diferente com a agravada. Ela é diretora de uma grande companhia, ela tem a remuneração dela, ela não tem nenhum impedimento de saúde, ela não tem nenhum impedimento físico, fisiológico que a impeça, ela é inteligente. Ela, na verdade, está sendo beneficiada, e quem está sendo prejudicado com isso é o agravante.

São essas as razões que pedimos a reforma da decisão.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Parabenizo o douto advogado pela sustentação. Com a palavra o eminente Relator para proferir voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares. Cumprimento o ilustre advogado.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHEL VALENÇA GABRIEL
contra a r. decisão de id. 34315008 (dos autos originários), que
: (i)
fixou a guarda de
A. L. V.
como unilateral em favor da mãe;
(ii)
fixou o regime de convivência;
(iii)
fixou alimentos provisórios em favor do filho
A. L. V.
, no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela genitora; e
(iv)
fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, por 18 (dezoito) meses, no percentual de a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela alimentanda.

Em suas razões recursais (id. 7318756), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
não há documento nos autos que comprove a necessidade do menor e nem mesmo a necessidade da genitora;
(ii)
a descrição dos gastos do menor é surreal, e ainda a genitora esquece do seu dever de contribuir para a vida do seu filho;
(iii)
levando em consideração as necessidades atuais do menor o percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos do agravante é o suficiente, que somam aproximadamente R$ 1.993,27 (um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos);
(iv)
o genitor já vinha contribuindo integralmente com plano de saúde integral e pretende manter o pagamento;
(v)
a manutenção de 20% dos rendimentos do agravante para pensão alimentícia de uma criança de 06 anos não atende o trinômio norteador dos alimentos;
(vi)
a ex-cônjuge é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa, devendo ser indeferido o pedido de alimentos provisórios em seu favor; (vii) a guarda unilateral está prejudicando a qualidade de vida do menor.

Com base nesses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que reforme a decisão, fixando a guarda do menor como compartilhada com domicílio fixo do genitor, exonerando ambas as obrigações alimentares ou alternativamente guarda compartilhada com domicílio fixo da genitora. Requer, ainda, caso seja a guarda compartilhada com domicílio da genitora, requer a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios fixados para 12% (doze por cento) de seus rendimentos líquidos, após os descontos legais (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono de férias, 13º salário, não incidindo sobre hora extra, adicional de periculosidade/insalubridade, auxilio alimentação, adicional noturno, abonos e verbas de caráter indenizatório como participação de lucros, bem como a exoneração da obrigação alimentar em favor da agravada ora genitora do menor, nos termos da fundamentação supra, se comprometendo o agravante ainda a continuar arcando com o plano de saúde do menor, médico e odontológico, bem como ainda a continuar arcando com as coparticipações do menor no plano de saúde, e eventuais despesas com medicamentos, material escolar, uniforme serão custeadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) pelo genitor, mediante comprovação (nota fiscal ou documento equivalente).

Conforme decisão id. 7466817, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8064691), opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, como se sabe a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em favor do menor
A. L. V.
, à razão 20% (vinte por cento) de seus rendimentos. Justificou sua r. decisão da seguinte forma:

“Dos argumentos de ambas as partes verifico que o autor tem ótima renda e que a requerida no momento está sem exercer atividade laborativa com renda suficiente à sua manutenção, tanto que o próprio autor se oferece para arcar com o aluguel e condomínio por seis meses.

Assim, a divisão igualitária dos gastos da criança, sustentada pelo requerente, não pode ser aplicada, porque violaria a proporcionalidade dos rendimentos dos genitores, sendo que no momento a própria requerida necessita de sustento financeiro, eis que o autor era quem mantinha financeiramente o casal.

Não obstante isso, com relação aos gastos do filho, pelo holerite apresentado no id. 33584278, verifico que o valor descontado a título de alimentos supera as necessidades da criança, segundo o apontado nos autos, que seriam em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais.

Além do valor descontado em folha, o pai ainda arca com as despesas do plano de saúde, que pelo menos no mês indicado no referido documento foi aproximadamente igual a 03% (três por cento) de sua remuneração.

Assim, entendo como mais justo fixar os alimentos em pecúnia que o pai deve prestar em favor do filho no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de sua remuneração."

Desta forma, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Em análise dos documentos que instruem o presente recurso, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada. Digo isso porque o agravante não demonstrou sua incapacidade de prestar os alimentos fixados. Ora, é possível verificar que possui o cargo de “Engenheiro Master”, em empresa multinacional (Vale S/A).

Somado a isso, conforme consignado em parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça Cível:

“
é cediço que o menor necessita de alimentos para que possam prover as despesas próprias dos seus 6 anos, sendo, inclusive, suas necessidades presumidas ante as idades, entendimento compatível com o do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Agravo de Instrumento nº 0013765-36.2016.8.08.0048, de relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, nos seguintes termos: “Em se tratando de menor, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória” (grifamos). Vale ainda mencionar, que embora seja incumbência de ambos os genitores prestar os devidos encargos alimentícios, considerando que o filho (agravado) reside com a genitora, certo é que o custeio dos gastos ordinários (medicação, alimentação, vestuário) fatalmente recaem em sua maior parte com a mãe.”

Com relação aos alimentos fixados em favor da ex-cônjuge, estabelece o artigo 1.694 do Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. Ademais, o parágrafo primeiro do referido artigo aduz que os alimentos serão fixados mediante a necessidade do reclamante e a disponibilidade de recursos da pessoa obrigada.

Como observado, via de regra, os alimentos devidos a ex-cônjuge terão prazo previamente determinado, de forma a possibilitar a parte que os reclama a se inserir novamente no mercado de trabalho de forma a prover seu próprio sustento.

Conforme bem pontuado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos por prazo determinado
“constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge.”
(RESP 1112391/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. P/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 23/05/2011)

Voltando-me para o caso tratado na origem, tal como a instância primeva, não me convenço, neste momento de rasa cognição, acerca da capacidade financeira da ex-cônjuge do agravante para subsistência.

Foi reconhecido pelo próprio autor que a requerida precisa de suporte financeiro por algum período, devendo ser mantida a fixação de alimentos em favor daquela.

Por fim, em relação à guarda é imperioso destacar que a ação de origem deve se basear no princípio do melhor interesse para a criança, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral. Nestes casos, o interesse dos filhos menores deve se sobrepor às conveniências dos pais.

Entendo que, em casos como o presente, que envolve inegável contexto emocional, a modificação da decisão jurisdicional de primeira instância deve dar-se com cautela, isso porque, além da análise da matéria de direito, o julgador primevo teve contato pessoal com as provas dos autos e muitas vezes com as partes, o que lhe permite formar convencimento mais adequado à situação concreta.

Além disso, é extremamente ampla a faculdade do juiz, não somente para a investigação dos fatos, como também para a revisão da guarda e visitação, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723, do CPC que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

A meu ver, ao menos nessa cognição sumária dos fatos, o d. Juízo acertadamente assim fundamentou acerca da fixação da guarda:

“No que tange à guarda, considerando o estado emocional das partes, verifico que a conversa entre os dois no momento está quase impossível, pelo que não vejo como fixar a guarda compartilhada do filho, sem risco para a tomada de decisões quanto a ele, muito embora seja a modalidade que geralmente atende de maneira mais adequada os interesses da criança, pois guarda deve ser entendida como dever de cuidados.

Portanto, FIXO, provisoriamente, a GUARDA da criança, Arthur Lorenzoni Valença, como UNILATERAL em favor da mãe, com quem a criança está residindo desde a separação de fato.”

Dessa maneira, ao menos por ora, reputo que eventual comprovação das teses recursais demanda um maior alargamento da fase instrutória, de forma a se prestigiar, neste momento, a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, cheguei à mesma conclusão adotada pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Examinando atentamente os documentos carreados ao presente feito, assim como aos autos de origem, constato que as despesas inerentes ao filho do casal e relativas à escola que frequenta, ao Kumon e já incluído o plano de saúde, alcançam o importe de pouco mais de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Somente se incluirmos neste cálculo as despesas que devem ser partilhadas entre ambos os genitores, dada a obrigação deles quanto ao sustento dos filhos, como por exemplo despesas com internet, energia elétrica e condomínio do imóvel em que reside o menor é que chegaremos a um importe pouco superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Assim, entendo que, pelos elementos probatórios trazidos por ambas as partes, a fixação dos alimentos em favor da criança como feita em primeiro grau e no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravante (R$ 9.704,54) se mostra adequada para promover a sua manutenção digna.

Friso que com relação à alegação do defensor do recorrente feita em sede de sustentação oral e no sentido de que o filho do casal não mais se encontraria matriculado em escola particular e mesmo no Kumon, não foram produzidas provas aptas a corroborá-la.

No que se refere à condição financeira da agravada, observo ter o causídico que promove a defesa do recorrente afirmado em sua sustentação oral que ela “
é diretora de uma grande companhia, ela tem a remuneração dela, ela não tem nenhum impedimento de saúde, ela não tem nenhum impedimento físico, fisiológico que a impeça, ela é inteligente
” (id. nº 8709549).

Ocorre que, uma vez mais, não é possível constatar a veracidade dessa afirmação com base nas provas dos autos.

Em verdade, o que se vê é que a recorrida se qualifica como sendo dona de casa (id. nº 31485107), de modo que, até prova em contrário, não se mostra verossímil a afirmação feita pelo causídico em sede de sustentação oral.

Com base nisso, considerando ter a MMª. Juíza
a quo
fixado a pensão em favor da recorrida em
quantum
razoável (10% dos rendimentos líquidos do agravante) e principalmente por tempo determinado (18 meses), entendo que por em mantê-la da forma como estabelecida, sem prejuízo de reanálise nos autos de origem.

Por fim, no que tange à guarda do filho do casal, considerando o estado beligerante das partes, o que se pode constatar pelo robusto arcabouço probatório consistente na juntada de boletins de ocorrência policial, “prints” de conversas trocadas pelo aplicativo Whatsapp supostamente com garotas de programa, dentre outros fatos, entendo por bem em manter a guarda como sendo unilateral e em favor da agravada, até ulterior exame da questão em primeira instância.

Por tais fundamentos, entendo por bem em seguir o entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, de modo a também
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 2 de julho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001968-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MICHEL VALENÇA GABRIEL

AGRAVAD
O
S
:
NATHACIA LORENZONI PAULINO
e A. L. V.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHEL VALENÇA GABRIEL
contra a r. decisão de id. 34315008 (dos autos originários), que
: (i)
fixou a guarda de
A. L. V.
como unilateral em favor da mãe;
(ii)
fixou o regime de convivência;
(iii)
fixou alimentos provisórios em favor do filho
A. L. V.
, no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela genitora; e
(iv)
fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, por 18 (dezoito) meses, no percentual de a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações, verbas rescisórias de caráter remuneratório, sem incidência sobre PLR, cujo pagamento deverá ser feito através de desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária mantida pela alimentanda.

Em suas razões recursais (id. 7318756), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
não há documento nos autos que comprove a necessidade do menor e nem mesmo a necessidade da genitora;
(ii)
a descrição dos gastos do menor é surreal, e ainda a genitora esquece do seu dever de contribuir para a vida do seu filho;
(iii)
levando em consideração as necessidades atuais do menor o percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos do agravante é o suficiente, que somam aproximadamente R$ 1.993,27 (um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos);
(iv)
o genitor já vinha contribuindo integralmente com plano de saúde integral e pretende manter o pagamento;
(v)
a manutenção de 20% dos rendimentos do agravante para pensão alimentícia de uma criança de 06 anos não atende o trinômio norteador dos alimentos;
(vi)
a ex-cônjuge é mulher nova e saudável, tendo condições plenas de exercer atividade laborativa, devendo ser indeferido o pedido de alimentos provisórios em seu favor; (vii) a guarda unilateral está prejudicando a qualidade de vida do menor.

Com base nesses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo para o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que reforme a decisão, fixando a guarda do menor como compartilhada com domicílio fixo do genitor, exonerando ambas as obrigações alimentares ou alternativamente guarda compartilhada com domicílio fixo da genitora. Requer, ainda, caso seja a guarda compartilhada com domicílio da genitora, requer a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios fixados para 12% (doze por cento) de seus rendimentos líquidos, após os descontos legais (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono de férias, 13º salário, não incidindo sobre hora extra, adicional de periculosidade/insalubridade, auxilio alimentação, adicional noturno, abonos e verbas de caráter indenizatório como participação de lucros, bem como a exoneração da obrigação alimentar em favor da agravada ora genitora do menor, nos termos da fundamentação supra, se comprometendo o agravante ainda a continuar arcando com o plano de saúde do menor, médico e odontológico, bem como ainda a continuar arcando com as coparticipações do menor no plano de saúde, e eventuais despesas com medicamentos, material escolar, uniforme serão custeadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) pelo genitor, mediante comprovação (nota fiscal ou documento equivalente).

Conforme decisão id. 7466817, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8064691), opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, como se sabe a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em favor do menor
A. L. V.
, à razão 20% (vinte por cento) de seus rendimentos. Justificou sua r. decisão da seguinte forma:

“Dos argumentos de ambas as partes verifico que o autor tem ótima renda e que a requerida no momento está sem exercer atividade laborativa com renda suficiente à sua manutenção, tanto que o próprio autor se oferece para arcar com o aluguel e condomínio por seis meses.

Assim, a divisão igualitária dos gastos da criança, sustentada pelo requerente, não pode ser aplicada, porque violaria a proporcionalidade dos rendimentos dos genitores, sendo que no momento a própria requerida necessita de sustento financeiro, eis que o autor era quem mantinha financeiramente o casal.

Não obstante isso, com relação aos gastos do filho, pelo holerite apresentado no id. 33584278, verifico que o valor descontado a título de alimentos supera as necessidades da criança, segundo o apontado nos autos, que seriam em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais.

Além do valor descontado em folha, o pai ainda arca com as despesas do plano de saúde, que pelo menos no mês indicado no referido documento foi aproximadamente igual a 03% (três por cento) de sua remuneração.

Assim, entendo como mais justo fixar os alimentos em pecúnia que o pai deve prestar em favor do filho no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de sua remuneração."

Desta forma, tratando-se de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos deve ser arbitrada com relativa prudência, até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

Em análise dos documentos que instruem o presente recurso, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada. Digo isso porque o agravante não demonstrou sua incapacidade de prestar os alimentos fixados. Ora, é possível verificar que possui o cargo de “Engenheiro Master”, em empresa multinacional (Vale S/A).

Somado a isso, conforme consignado em parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça Cível:

“
é cediço que o menor necessita de alimentos para que possam prover as despesas próprias dos seus 6 anos, sendo, inclusive, suas necessidades presumidas ante as idades, entendimento compatível com o do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Agravo de Instrumento nº 0013765-36.2016.8.08.0048, de relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, nos seguintes termos: “Em se tratando de menor, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória” (grifamos). Vale ainda mencionar, que embora seja incumbência de ambos os genitores prestar os devidos encargos alimentícios, considerando que o filho (agravado) reside com a genitora, certo é que o custeio dos gastos ordinários (medicação, alimentação, vestuário) fatalmente recaem em sua maior parte com a mãe.
”

Com relação aos alimentos fixados em favor da ex-cônjuge, estabelece o artigo 1.694 do Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. Ademais, o parágrafo primeiro do referido artigo aduz que os alimentos serão fixados mediante a necessidade do reclamante e a disponibilidade de recursos da pessoa obrigada.

Como observado, via de regra, os alimentos devidos a ex-cônjuge terão prazo previamente determinado, de forma a possibilitar a parte que os reclama a se inserir novamente no mercado de trabalho de forma a prover seu próprio sustento.

Conforme bem pontuado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos por prazo determinado
“constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge.”
(RESP 1112391/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. P/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 23/05/2011)

Voltando-me para o caso tratado na origem, tal como a instância primeva, não me convenço, neste momento de rasa cognição, acerca da capacidade financeira da ex-cônjuge do agravante para subsistência.

Foi reconhecido pelo próprio autor que a requerida precisa de suporte financeiro por algum período, devendo ser mantida a fixação de alimentos em favor daquela.

Por fim, em relação à guarda é imperioso destacar que a ação de origem deve se basear no princípio do melhor interesse para a criança, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral. Nestes casos, o interesse dos filhos menores deve se sobrepor às conveniências dos pais.

Entendo que, em casos como o presente, que envolve inegável contexto emocional, a modificação da decisão jurisdicional de primeira instância deve dar-se com cautela, isso porque, além da análise da matéria de direito, o julgador primevo teve contato pessoal com as provas dos autos e muitas vezes com as partes, o que lhe permite formar convencimento mais adequado à situação concreta.

Além disso, é extremamente ampla a faculdade do juiz, não somente para a investigação dos fatos, como também para a revisão da guarda e visitação, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723, do CPC que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

A meu ver, ao menos nessa cognição sumária dos fatos, o d. Juízo acertadamente assim fundamentou acerca da fixação da guarda:

“No que tange à guarda, considerando o estado emocional das partes, verifico que a conversa entre os dois no momento está quase impossível, pelo que não vejo como fixar a guarda compartilhada do filho, sem risco para a tomada de decisões quanto a ele, muito embora seja a modalidade que geralmente atende de maneira mais adequada os interesses da criança, pois guarda deve ser entendida como dever de cuidados.

Portanto, FIXO, provisoriamente, a GUARDA da criança, Arthur Lorenzoni Valença, como UNILATERAL em favor da mãe, com quem a criança está residindo desde a separação de fato.”

Dessa maneira, ao menos por ora, reputo que eventual comprovação das teses recursais demanda um maior alargamento da fase instrutória, de forma a se prestigiar, neste momento, a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária Presencial - Dia 02.07.2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001968-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MICHEL VALENÇA GABRIEL

AGRAVADOS:
NATHACIA LORENZONI PAULINO e A. L. V.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, cheguei à mesma conclusão adotada pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Examinando atentamente os documentos carreados ao presente feito, assim como aos autos de origem, constato que as despesas inerentes ao filho do casal e relativas à escola que frequenta, ao Kumon e já incluído o plano de saúde, alcançam o importe de pouco mais de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Somente se incluirmos neste cálculo as despesas que devem ser partilhadas entre ambos os genitores, dada a obrigação deles quanto ao sustento dos filhos, como por exemplo despesas com internet, energia elétrica e condomínio do imóvel em que reside o menor é que chegaremos a um importe pouco superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Assim, entendo que, pelos elementos probatórios trazidos por ambas as partes, a fixação dos alimentos em favor da criança como feita em primeiro grau e no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravante (R$ 9.704,54) se mostra adequada para promover a sua manutenção digna.

Friso que com relação à alegação do defensor do recorrente feita em sede de sustentação oral e no sentido de que o filho do casal não mais se encontraria matriculado em escola particular e mesmo no Kumon, não foram produzidas provas aptas a corroborá-la.

No que se refere à condição financeira da agravada, observo ter o causídico que promove a defesa do recorrente afirmado em sua sustentação oral que ela “
é diretora de uma grande companhia, ela tem a remuneração dela, ela não tem nenhum impedimento de saúde, ela não tem nenhum impedimento físico, fisiológico que a impeça, ela é inteligente
” (id. nº 8709549).

Ocorre que, uma vez mais, não é possível constatar a veracidade dessa afirmação com base nas provas dos autos.

Em verdade, o que se vê é que a recorrida se qualifica como sendo dona de casa (id. nº 31485107), de modo que, até prova em contrário, não se mostra verossímil a afirmação feita pelo causídico em sede de sustentação oral.

Com base nisso, considerando ter a MMª. Juíza
a quo
fixado a pensão em favor da recorrida em
quantum
razoável (10% dos rendimentos líquidos do agravante) e principalmente por tempo determinado (18 meses), entendo que por em mantê-la da forma como estabelecida, sem prejuízo de reanálise nos autos de origem.

Por fim, no que tange à guarda do filho do casal, considerando o estado beligerante das partes, o que se pode constatar pelo robusto arcabouço probatório consistente na juntada de boletins de ocorrência policial, “prints” de conversas trocadas pelo aplicativo Whatsapp supostamente com garotas de programa, dentre outros fatos, entendo por bem em manter a guarda como sendo unilateral e em favor da agravada, até ulterior exame da questão em primeira instância.

Por tais fundamentos, entendo por bem em seguir o entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, de modo a também
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 2 de julho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora